Tribunal: TJSP
Processo: 2244022-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Assembléia
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-27
Data de publicação: 2021-02-27

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de exigir contas. Pedido que compreende o período relativo ao mandato outorgado a presidente de associação. A ação de exigir contas possui duas fases distintas. Interesse de agir demonstrado. Decisão que julga procedente a ação de exigir contas para determinar sua apresentação. Alegação de que as contas foram prestadas que não se verifica nas atas apresentadas. Decisão

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de exigir contas. Pedido que compreende o período relativo ao mandato outorgado a presidente de associação. A ação de exigir contas possui duas fases distintas. Interesse de agir demonstrado. Decisão que julga procedente a ação de exigir contas para determinar sua apresentação. Alegação de que as contas foram prestadas que não se verifica nas atas apresentadas. Decisão mantida. Retorno dos autos ao primeiro grau para desenvolvimento da segunda fase com a discussão sobre as contas após sua apresentação. RECURSO DESPROVIDO.